Tribunal: TJDFT
Processo: 0707661-77.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. SUSPENSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO PACTUADO. PRAZO DE 34 (TRINTA E QUATRO) MESES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 771 do CPC, não há previsão para a incidência subsidiária das regras do procedimento da execução ao processo de conhecimento, durante a fase de conhecimento. Se o acordo foi celebrado em ação de busca e apreensão, não se aplica à espécie o art. 922 do CPC, que prevê a possibilidade de, convindo as partes, o juiz declarar suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.
2. O art. 313, II e § 4o, do CPC, não admite a suspensão do processo de conhecimento, em decorrência de convenção das partes, por prazo superior a 6 (seis) meses. Se o autor/apelante pleiteia sua suspensão do curso processual por 34 (trinta e quatro) meses, afigura-se correta a sentença que rejeitou tal pedido e homologou a transação com base no art. 487, III, “b”, do CPC (Acórdão 1190982, 07013608520188070014, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE:12/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Haverá resolução do mérito quando as partes transigirem durante a fase de conhecimento, podendo o credor, no caso de descumprimento dos termos do acordo pelo devedor, comparecer nos próprios autos para requerer a satisfação do débito com base em título executivo judicial (art. 487, III, “b”, do CPC).
4. Recurso conhecido e desprovido.